Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015930-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVANTE), SAGA MALLS ANAPOLIS S.A. - CNPJ: 17.316.708/0001-59 (AGRAVANTE), MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME - CNPJ: 00.152.156/0002-79 (AGRAVADO), VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO - CPF: 014.996.421-80 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA DE MEDEIROS - CPF: 098.951.078-62 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015930-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, SAGA MALLS ANAPOLIS S.A.

AGRAVADO: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA – QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA – ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – COBRANÇA QUE INVIABILIZARIA AS ATIVIDADES COMERCIAIS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de valores questionados, contudo é indispensável fixar caução para garantia do juízo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015930-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, SAGA MALLS ANAPOLIS S.A.

AGRAVADO: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015930-63.2020.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em
Ação de Revisão de Contrato c/c Rescisão de Contrato e Restituição de Valores
, deferiu a tutela de urgência determinando
que seja a requerida intimada para que suspenda provisoriamente a cobrança de eventuais valores em aberto, a título de aluguel, condomínio, multas e juros, bem como se abstenham de proceder com a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde da demanda, consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil
.

As agravantes alegam que em 2015, locaram às agravadas espaço comercial em shopping center, e que na inicial da Ação os argumentos se restringem a não implementação de um hotel e do centro de convenções, bem como à não inauguração de uma loja âncora.

Aduzem que uma delas (Loja Marisa) declinou do contrato meses antes da abertura, portanto trata-se de fato alheio à sua vontade, e, ademais, outras duas o foram no lugar dela.

Acrescenta que a Cláusula Vigésima Segunda dispõe que inexiste obrigação inaugurar os estabelecimentos anunciados, mas mesmo assim todos os espaços para esse tipo de comércio foram preenchidos.

Afirma que, quanto ao hotel e o centro de convenções,
impende destacar que as análises mercadológicas e econômicas supervenientes indicavam ausência de demanda para essas atividades na cidade de Várzea Grande, devido à notória crise econômica que assolou o país em meados do ano de 2015,
mas, de qualquer forma, a ausência dessas atividades não impactaram negativamente no empreendimento e no fluxo de pessoas.

Ressaltam a necessidade de prestação de caução e pedem, no final, o efeito suspensivo.

Buscam a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, que seja determinada a prestação de caução em valor correspondente a 3 aluguéis.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 52716967.

Contraminuta no Id n. 55065965.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015930-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, SAGA MALLS ANAPOLIS S.A.

AGRAVADO: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

As agravadas ingressaram em juízo sob a alegação de que foram convidadas pelas agravantes a abrirem uma filial no shopping center de Várzea Grande com a promessa de que haveria um hotel, um centro de convenções além de inúmeras lojas âncoras.

Aduzem que aplicaram capital significativo para a concretização do negócio, porém houve atraso na inauguração e, quando ocorreu, constataram problemas relacionados à locomoção de clientes, ao estacionamento, e poucas lojas em funcionamento, o que teria afugentado os consumidores.

Afirmam que é difícil intermediar com a administração, além da falta de logística e de investimentos em publicidade, situação que levou ao fechamento de vários estabelecimentos, restando apenas aqueles que não condizem com a estrutura de um shopping, pois oferecem produtos de baixo valor, o que implicaria na alteração do preço inicialmente convencionado.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

(...)

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Infere-se dos autos que as partes pactuaram “Contrato de Locação dos Espaços Comerciais do Várzea Grande Shopping”, tendo por objeto os espaços comerciais L230/L231 no Piso 2, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, no valor correspondente a 7% do faturamento bruto mensal (Id. 29952729).

Ademais, firmaram termos aditivos ao contrato em 01/12/2015 (Id. 29964306); 08/07/2016 (Id. 29964307); 19/12/2016 (Id. 29964310) e 21/08/2018 (id. 29964312), tendo a parte autora investido diversos recursos no imóvel conforme documentos de ids. 299550557 a 29955691.

A seu turno, pretende a parte autora a rescisão do contrato, sob o argumento de que foram prejudicadas pela falta de investimento publicitário da requerida no empreendimento, além da não instalação do hotel e do centro de convenções prometidos, bem como pela ausência de lojas âncoras e abertura de lojas que não condizem com a estrutura de um shopping, o que culminou em número reduzido de passistas nos corredores do shopping e por consequência em prejuízos às autoras desde a abertura da loja.

É certo que a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual da requerida.

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da autora na manutenção do pacto na forma realizada, que inclusive já enviou e-mail à parte requerida em 04/02/2020, comunicando seu desinteresse em permanecer contratada na forma pactuada (id. 29964321), o que se observa, inclusive, pelas fotografias apresentadas nos ids. 29964323 e 29964327, que demonstram a desocupação e fechamento do espaço pela parte autora.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.

Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.
(Id 52454475)

O art. 300 do CPC preconiza que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso dos autos, verifica-se a presença desses requisitos.

O primeiro (plausibilidade) tem amparo no fato de que inicialmente os agravantes haviam se comprometido com a publicidade do empreendimento e instalação de lojas e hotel que fomentaria o comércio o que, conforme se infere dos autos, até agora não providenciaram, podendo vir a caracterizar exceção de contrato não cumprido.

O segundo (urgência) evidencia-se na própria cobrança cuja legalidade é questionada e geraria a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, inviabilizando as atividades comerciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESOBSTRUÇÃO TOTAL DA SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, porque presentes os requisitos acima, de se manter a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a desobstrução total da servidão de passagem sob pena de imposição de multa diária para o caso de descumprimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(RAI n. 70081817702, 17ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, julg. 26-09-2019).

Contudo, justamente por se tratar de matéria que deverá ser mais detidamente aprofundada na instrução processual, a princípio a dívida existe e para que seja suspensa é indispensável o arbitramento de caução, que fixo em quantia correspondente a 3 aluguéis, como pleiteado pelos agravantes.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para condicionar a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem ao pagamento de caução na importância equivalente a 3 aluguéis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020